Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 544 do Código Civil estabelece que a doação feita de ascendente para descendente importa adiantamento de herança. E os artigos 548 e 549 consideram nula a doação quando abrange todos os bens sem reserva de parte para subsistência do doador ou quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.
2. No caso, incontroverso que o imóvel impugnado foi o único adquirido pelo ex-casal na constância do matrimônio. Além disso, foi demonstrado que o apelante possui renda mínima para sua subsistência. Nesse quadro, considerando que da união nasceram três filhas, imperativo reconhecer a nulidade da doação realizada a somente uma descendente.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no caso de ação anulatória de doação inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular.
4. Apelação conhecida e provida.